Tribunal: TJBA
Processo: 8008054-97.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008054-97.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZILDETE GOMES DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO DA NORMA. GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Zildete Gomes da Cruz e pelo Município de Barreiras contra sentença que reconheceu o direito da autora à progressão vertical na carreira de Agente Comunitário de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos. A sentença negou, contudo, o pedido de gratificação por qualificação profissional, sob o fundamento de que o curso apresentado pela autora não era reconhecido pelo MEC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à progressão vertical deve ser reconhecido aos servidores que preencheram os requisitos legais antes da revogação da norma, configurando direito adquirido.

A autora comprovou sua admissão no serviço público em 2007, sua avaliação periódica de desempenho com nota superior a 60% e os requerimentos administrativos protocolados antes da revogação da norma, preenchendo os requisitos exigidos para a progressão até a classe II.

A progressão para a classe III, contudo, não pode ser reconhecida, pois a revogação do art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007, ocorrida em 2017, impede a implementação de progressões futuras.

A gratificação por qualificação profissional exige que o curso apresentado pelo servidor seja reconhecido pelo MEC, conforme disposto no art. 30 da Lei Municipal nº 762/2007.

O curso apresentado pela autora, embora voltado para sua área de atuação, não possui reconhecimento pelo MEC, inviabilizando o pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23 e 30; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 86 e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Remessa Necessária nº 05022389220168050022, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 11.03.2019. TJ-BA, Apelação nº 05037293720168050022, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06.08.2019. TJ-BA, Reexame Necessário nº 05010402020168050022, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
de n.º
8008054-97.2021.8.05.0022
, da Comarca de Iaçu, em que figuram como Apelante
s e Apelados

ZILDETE GOMES DA CRUZ
e
MUNICIPIO DE BARREIRAS
,
respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA